Tribunal: STF
Processo: HC 252949
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável e ameaça no contexto de violência doméstica. Pleito absolutório. Nulidades. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.S.T. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 962.890/RO (evento 18).



    O paciente foi condenado às penas de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 04 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, e de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 217-A, c/c arts. 61, II, f e 226, II e; art. 147, todos do Código Penal, c/c arts. 5º e 7º da Lei 11.340/2006 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa aponta a ocorrência de nulidades processuais. Sustenta fragilidade do acervo probatório que lastreou a condenação do paciente. Sustenta ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Aduz ausência de provas de autoria e materialidade delitiva. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução penal até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESVIRTUAMENTO DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado, tendo o processo sido arquivado, de modo que o writ constitui substitutivo de revisão criminal, a evidenciar que qualquer pronunciamento desta Corte Superior implicaria a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “A esse respeito, releva salientar que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal – "prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ" (HC n. 320.306/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., Dje 11/10/2016) –, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, recurso especial, recurso ordinário), tampouco à revisão criminal ou à medida cautelar, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 



    Na hipótese, verifica-se que a sentença transitou em julgado, tendo sido o processo arquivado definitivamente, de modo que o writ constitui substitutivo de revisão criminal. Todavia, consoante disposto no art. 624, § 2º, do Código de Processo Penal, “[a]s revisões criminais serão processadas e julgadas: [...] Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno” (destaquei). 



    Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pelo impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e no alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. Dessarte, mostra-se indevida a subversão do sistema recursal.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente